Tribunal: TJMT
Processo: 1041148-22.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041148-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ - CPF: 765.613.482-49 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ - CPF: 765.613.482-49 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA 19554/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1041148-22.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ.

BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS: MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ.

BANCO PAN S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – OCORRÊNCIA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – OCORRÊNCIA – RECURSO DE BANCO PAN S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2
.000,00 (dois mil reais)
ao
recorrido, em decorrência de ter induzido a erro o recorrido, ao prometer que a transação se tratava de devolução de valores, mesmo se tratando de empréstimo consignado.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente BANCO PAN S.A.

1.1.
Ausência de conduta ilícita.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4.
Questiona a aplicação de multa cominatória.

2.

Das razões recursais do recorrente
MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2.
Da repetição do indébito.

A parte recorrente MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambas as recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais do recorrente BANCO PAN S.A.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, deve ser rejeitada tal tese recursal, isto porque, os documentos apresentados aos autos, demonstram que a parte reclamante foi induzida a erro, quando da ausência de informação que a referida transação se tratava na realidade de empréstimo consignado, havendo, portanto, vício de vontade do consumidor.

Ademais, verifico que há provas do vício de vontade na contratação do serviço, notadamente, no caso dos autos, em que conforme áudio (ID. 144569859), o preposto da instituição financeira afirma não se tratar de empréstimo, mas tão somente de
“valor acumulado referente aos descontos que vem sendo efetuado sobre o IOF”
,

em consonância com o print de conversa via aplicativo Whatsapp (ID.: 144569855)
,
portanto, não se trata de desconto devido, em razão da suposta contratação do empréstimo, mais sim de restituição de valores descontados em benefício previdenciário por vício no consentimento da parte no momento da celebração do contrato.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NULIDADE. É anulável o contrato quando houver vício de consentimento, decorrente de erro substancial, emanado diretamente da natureza do negócio jurídico.

(TJ-MG - AC: 10693080743729001 Três Corações, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020).

1.2.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido por danos morais, como já descrito alhures, entendo ser perfeitamente cabível no caso em tela, merecendo ser confirmado os danos morais estabelecidos em razão do vício de vontade a que foi submetida à parte recorrida MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente à adesão de um empréstimo seu o seu consentimento, fatos que as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) indicam um abalo emocional acentuado.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

1.4.

Questiona a aplicação de multa cominatória
.

Rejeito tal tese recursal da recorrente, isto porque, a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

2.

Das razões recursais do recorrente MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais
.

Sendo assim, neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2
.000,00 (dois mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.2.
Pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser a empresa recorrida condenada na devolução dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário da parte recorrente.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BANCO PAN S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000.00 (cinco mil reais)
,

bem como, determinar o recorrido

BANCO PAN S.A. a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente BANCO PAN S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente MARCOS ROBERTO GOMES DA CRUZ
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022